Tribunal: TJMT
Processo: 1038512-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038512-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (AGRAVANTE), JEFERSON RODRIGO COZER - CPF: 795.657.431-53 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA VANZ COZER - CPF: 966.411.501-00 (AGRAVADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (ART. 798 DO CPC). INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO QUE NÃO VISA QUANTIA CERTA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
NA INICIAL EXECUTIVA. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. DECISÃO
A QUO
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de demonstrativo pormenorizado do débito e documentos comprobatórios da relação negocial subjacente, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é legítima a exigência de demonstrativo de débito nos termos do art. 798 do CPC e da juntada de documentos da
causa debendi
como condição de continuidade e procedibilidade da execução fundada em CPR, cujo objeto é a entrega de produto agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 798 do CPC aplica-se exclusivamente às execuções por quantia certa, não sendo exigível em execução para entrega de coisa incerta, cujo objeto primário é a prestação in natura.

A execução fundada em CPR, título executivo extrajudicial previsto no art. 784, XII, do CPC, rege-se pelos princípios da literalidade e da autonomia, sendo suficiente a própria cártula para aparelhar a demanda executiva.

A conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos é fase posterior do procedimento executivo (art. 809 do CPC), momento em que, se for o caso, será exigível a apuração de valor monetário.

A exigência de documentos comprobatórios da
causa debendi
na inicial executiva afronta a autonomia do título de crédito e desnatura a lógica do processo de execução.

As alegações relativas ao adimplemento, excesso de execução ou descumprimento do contrato bilateral constituem matéria de mérito a ser discutida e provada no âmbito dos embargos à execução, não podendo ser antecipadas como requisito formal da inicial.

A determinação judicial configura rigor excessivo e indevida antecipação de análise meritória, em prejuízo da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a determinação de emenda à petição inicial da execução.

Tese de julgamento:

É inaplicável o art. 798 do CPC à execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural.

A CPR, como título executivo extrajudicial autônomo, dispensa a comprovação da causa debendi para o ajuizamento da execução.

A discussão sobre a relação subjacente e eventual adimplemento deve ser reservada à instrução dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000501-83.2022.8.11.0033, opostos por JEFERSON RODRIGO COZER e MARCIA CRISTINA VANZ COZER.

O Juízo singular, na decisão agravada (ID 200852693 dos autos de origem) determinou a emenda da petição inicial da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1000490-59.2019.8.11.0033, para que a exequente, ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, apresentasse:
a-)
demonstrativo pormenorizado do débito, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil (CPC); e
b-)
cópias dos comprovantes de liberação do empréstimo, das respectivas notas fiscais e dos recibos de entrega do produto, ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo.

O Magistrado singular fundamentou sua decisão na necessidade de garantir o pleno exercício do direito de defesa dos executados.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da determinação judicial.

Argumenta que a execução originária visa à entrega de coisa (sacas de milho) e não o pagamento de quantia certa, o que afastaria a incidência do artigo 798 do CPC.

Defende que a Cédula de Produto Rural (CPR) que aparelha a execução é um título executivo extrajudicial autônomo, líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a comprovação da sua causa subjacente para a propositura da demanda executiva.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID 327674356.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 335264376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alegam a imprescindibilidade dos documentos para o exercício da ampla defesa, especialmente para a comprovação do excesso de execução e do adimplemento da obrigação. Sustentam que a autonomia da CPR não pode servir de escudo para impedir a discussão sobre o cumprimento do contrato bilateral que lhe deu origem.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar a correção da decisão que determinou à exequente, em uma execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural, a emenda da petição inicial para apresentar demonstrativo de débito nos moldes do artigo 798 do CPC e documentos comprobatórios da relação negocial subjacente.

A análise da questão exige a abordagem de dois pontos distintos, porém interligados: a
natureza da obrigação executada
e a
natureza do título que a representa
.

Da Inaplicabilidade do Artigo 798 do CPC à Execução para Entrega de Coisa

O primeiro ponto da decisão agravada determina a apresentação de um demonstrativo pormenorizado do débito, com base no artigo 798 do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com "o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa".

A interpretação literal e sistemática da norma processual não deixa margem para dúvidas. A exigência de uma planilha de evolução de débito monetário é um requisito intrinsecamente ligado à execução cujo objeto é o pagamento de uma soma em dinheiro (execução por quantia certa). Sua finalidade é conferir transparência à composição do valor exigido, detalhando o principal, os juros, a correção monetária e outros encargos, de modo a permitir que o executado possa exercer o contraditório de forma efetiva sobre os cálculos apresentados.

Conforme documentado nos autos, a Ação de Execução no 1000490-59.2019.8.11.0033 foi ajuizada com o objetivo de compelir os devedores à entrega de 17.556 sacas de milho, obrigação esta consubstanciada na CPR no 003876/2016-20.

Trata-se, portanto, de uma execução para entrega de coisa incerta, regida pelos artigos 806 e seguintes do CPC, cujo objeto primário é a prestação
in natura
.

Nessa modalidade executiva, a petição inicial não veicula, em sua origem, uma pretensão pecuniária, mas sim a entrega do bem devido.

A conversão da obrigação de entregar em obrigação de pagar quantia certa é uma faculdade do credor ou uma consequência processual que ocorre em
momento posterior
, caso a coisa não seja entregue, se deteriore ou não seja encontrada (art. 809 do CPC).

Somente a partir desse momento é que a execução passa a ter por objeto um valor monetário, tornando-se pertinente a apresentação de um cálculo discriminado.

Dessa forma, impor à Agravante, no ato de ajuizamento da execução para entrega de coisa, a apresentação de um demonstrativo de débito monetário, nos exatos termos do artigo 798 do CPC, representa uma inadequada transposição de requisitos entre ritos executivos distintos.

A alegação dos Agravados de que a CPR contém previsão de encargos moratórios não altera essa conclusão, pois a discussão sobre a eventual incidência e o cálculo de tais encargos é matéria a ser tratada no momento oportuno, seja na fase de conversão da obrigação em perdas e danos, seja no bojo dos próprios embargos à execução,
mas não como condição de procedibilidade
da petição inicial que busca a entrega do produto.

Como mencionado, a liquidez da CPR para entrega de coisa reside na quantidade e qualidade do produto nela discriminado. A conversão em pecúnia é fase subsequente que visa apurar o valor equivalente ao bem não entregue, não retroagindo para invalidar a petição inicial que estava regularmente instruída com o título.

Exigir que o credor apresente demonstrativo de evolução desde a origem e documentos comprobatórios do negócio subjacente, sob pena de extinção, configura rigor excessivo e contraria a celeridade e a especialidade do título de crédito rural.

Conclui-se, neste ponto, que a determinação de emenda para apresentação de demonstrativo de débito foi equivocada.

Da Autonomia da Cédula de Produto Rural e a Exibição de Documentos da Causa Debendi

O segundo ponto da decisão combatida impõe à Agravante a juntada de documentos relativos à origem da dívida, como comprovantes de liberação de empréstimo e notas fiscais. Tal determinação tangencia a discussão sobre a natureza jurídica da Cédula de Produto Rural e os limites da cognição no processo de execução.

A Lei no 8.929/1994, em seu artigo 4o, confere à CPR a natureza de título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

O Código de Processo Civil, por sua vez, arrola a CPR como título executivo extrajudicial em seu artigo 784, inciso XII. Como título de crédito, a CPR é regida pelos princípios da cartularidade, literalidade e, de forma proeminente para o caso em tela, da autonomia.

O princípio da autonomia desvincula o título da relação jurídica que lhe deu origem (
causa debendi
), conferindo segurança e celeridade à circulação de riquezas. Em decorrência disso, o portador do título não necessita,
para ajuizar a execução
, comprovar o negócio subjacente.

A própria cártula, desde que preenchidos os requisitos legais, é suficiente para aparelhar a demanda executiva.

Nesse contexto, a exigência de que a Agravante instrua a petição inicial da execução com notas fiscais de insumos ou comprovantes de mútuo contraria a natureza autônoma do título executado.

Impõe-se ao credor um ônus que a legislação de regência buscou afastar, transformando a execução, que deveria ser célere, em um processo de cognição sobre a origem da dívida.

É fundamental, contudo, estabelecer uma distinção técnica crucial: a autonomia do título para fins de propositura da execução não significa uma vedação absoluta à discussão da
causa debendi
pelo devedor.

Os embargos à execução, por sua natureza de ação de conhecimento incidental, constituem o palco processual adequado para que o executado apresente toda a matéria de defesa que lhe aprouver, incluindo a alegação de pagamento, o excesso de execução, a novação, a compensação ou, como no caso, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Os Agravados alegam, em sua defesa, que a obrigação foi integralmente cumprida e que a Agravante não teria adimplido sua contraprestação.

Tais alegações são, sem dúvida, pertinentes e devem ser objeto de análise e instrução probatória no âmbito dos embargos à execução. É nos embargos que caberá aos devedores, ora Agravados, o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da credora (art. 373, II, do CPC).

Nesse mesmo ambiente processual, poderão requerer a exibição de documentos que entendam necessários à sua defesa, nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC, sujeitando-se o juiz a analisar a pertinência e a necessidade da prova.

O equívoco contido na decisão agravada reside em confundir a matéria de defesa, a ser discutida e provada no mérito dos embargos, com um requisito formal da petição inicial da execução. Ao determinar a emenda da inicial executiva sob pena de indeferimento, o Juízo
a quo
antecipou uma análise que é própria da fase de instrução dos embargos, tratando uma potencial questão de mérito como se fosse um vício processual da execução.

Portanto, embora os Agravados possam e devam discutir a relação subjacente em sua defesa, não é lícito exigir que a Agravante, de antemão, instrua a execução com toda a documentação referente ao negócio originário, sob pena de subverter a lógica dos títulos de crédito e do próprio processo executivo.

Em suma, a liquidez da CPR para entrega de coisa reside na quantidade e qualidade do produto nela discriminado. A conversão em pecúnia é fase subsequente que visa apurar o valor equivalente ao bem não entregue,
não retroagindo para invalidar a petição inicial
que estava regularmente instruída com o título.

Exigir que o credor apresente demonstrativo de evolução desde a origem e documentos comprobatórios do negócio subjacente, sob pena de extinção, configura rigor excessivo e contraria a celeridade e a especialidade do título de crédito rural.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a determinação de emenda à petição inicial da Ação de Execução no 1000490-59.2019.8.11.0033, seja para a apresentação de demonstrativo de débito nos moldes do artigo 798 do CPC, seja para a juntada de documentos comprobatórios da
causa debendi
, devendo o feito de origem prosseguir em seus ulteriores termos, reservando-se as discussões de mérito à instrução dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026